Tribunal: TJDFT
Processo: 0706943-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706943-34.2021.8.07.0018 APELANTE: MARKALUA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA APELADO: CARLOS ANTONIO CORREA DE VIANA BANDEIRA, MARIANE PALHARES BORGES DE VIANA BANDEIRA, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 44460550), in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por CARLOS ANTÔNIO CORRÊA DE VIANA BANDEIRA e MARIANE PALHARES BORGES DE VIANA BANDEIRA em face de G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, MARKALUA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, MYD ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA. A emenda à inicial (ID 104181093) foi recebida como peça definitiva de ingresso (ID 104534052). Alegam os autores que, na qualidade de consumidores, celebraram oito “contratos de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos” com a primeira ré, a G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda. Assim, efetuaram seis transferências bancárias para a G.A.S. e duas para conta de titularidade da ré MYD, sob a promessa de que, em contrapartida, perceberiam rendimentos mensais no importe mínimo de 10% (dez por cento), calculado sobre os valores investidos. Pontuam que, embora os rendimentos viessem lhes sendo pagos rigorosamente nos moldes ajustados, recai sobre a ré a suspeita da prática de pirâmide financeira, conforme sucessivas matérias jornalísticas veiculadas na mídia nacional. Asseveram que, além disso, apurou-se que as operações em criptomoedas, que constituem o objeto social da G.A.S., têm sido realizadas através da conta pessoal de seu sócio administrador, enquanto pessoa física, e que foram realizadas transferências de vultosas quantias para contas bancárias endereçadas em “paraísos fiscais”. Acrescentam que em 16 de setembro de 2021 a primeira requerida emitiu comunicado, dirigido aos clientes, informando que teve bloqueados trinta e oito bilhões de reais por força de ordem judicial, o que intensificou o temor de virem a suportar prejuízos patrimoniais. Apontam que tais eventos dão azo à rescisão do contrato e ao resgate do montante pecuniário investido, nos termos das disposições contratuais. Relativamente à legitimidade passiva das pessoas insertas como réus, os autores defendem que as sociedades empresárias G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, MARKALUA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA e MYD ZERPA TECNOLOGIA EIRELI compõem grupo econômico. Nesse tocante, afirmam que dois dos oito aportes foram transferidos para conta bancária de titularidade da MYD, ao passo que a MARKALUA foi quem se encarregou de pagar-lhes a maioria dos rendimentos provenientes dos investimentos. Diante do exposto, pedem: a) A concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, em caráter liminar, com a determinação do bloqueio e levantamento de valores financeiros ou de criptomoedas pertencentes aos réus, no montante de R$ 615.000,00 (seiscentos e quinze mil reais), que corresponde à soma dos valores despendidos pelos autores a título de investimento. b) No mérito, a confirmação da tutela de urgência, a rescisão dos contratos de investimento em criptoativos celebrados com a primeira ré e a restituição dos valores investidos, que somam R$ 615.000,00 (seiscentos e quinze mil reais), monetariamente corrigidos. c) A desconsideração da personalidade jurídica da ré, com a consequente responsabilização pessoal dos sócios. Acompanham a inicial cópias dos contratos celebrados entre os autores e a ré G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA (IDs 103473683, 103473678, 103473680, 103473682, 103473676, 103473673, 103473675 e 103473671), os comprovantes das transferências feitas pelos autores (IDs 103473688, 103473667, 103473668, 103473670 e 103473669) e Certidões Simplificadas contendo o quadro societário das pessoas jurídicas rés (IDs 104183846, 104183847 e 104183848), dentre outros documentos. A representação processual dos autores está regular (IDs 103495296 e 126712355). Custas recolhidas (ID 103495298). De início, a tutela provisória pleiteada foi parcialmente concedida, sendo determinado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de titularidade de todos os réus, via sistema SISBAJUD, até o montante de R$ 162.900,00 (ID 104534052). Na sequência, os autores aditaram os pedidos formulados na emenda à inicial, incluindo os seguintes pleitos: a) condenação dos réus ao pagamento das parcelas de rendimentos vencidas e vincendas não pagas até o final de cada contrato; e b) no caso de serem os réus condenados ao pagamento de R$ 162.900,00 e não do valor total investido (R$ 615.000,00), a condenação ao pagamento da diferença, correspondente a R$ 452.100,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil e cem reais), a título de indenização por danos morais (ID 105127370). O aditamento foi recebido, eis que apresentado antes da citação (ID 105631879). Então, a decisão que concedeu a tutela de urgência foi reconsiderada, determinando-se que o arresto recaia sobre o montante de R$ 615.000,00. Na oportunidade, foi também determinado o arresto de R$ 20.800,00, valor referente à soma dos rendimentos vencidos e não pagos até a data de prolação da decisão que antecipou os efeitos da rescisão contratual (ID 105631879). Em contestação (ID 109858524), os réus G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIAL LTDA, GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA e MYD ZERPA TECNOLOGIA EIRELI alegam a ilegitimidade passiva de GLAIDSON, MIRELIS, MYD ZERPA TECNOLOGIA EIRELI e MARKALUA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA e a ausência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Defendem, ademais, que o presente processo deve ser suspenso até que seja julgada a ação a que o réu GLAIDSON responde na esfera criminal, em trâmite perante o juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Argumentam que a determinação de arresto dos bens dos réus configura bis in idem, porquanto já efetuado o bloqueio de ativos da G.A.S. no âmbito criminal. Pedem, assim, a reconsideração da decisão que, em caráter liminar, impôs o bloqueio de valores. Pontuam que a relação jurídica que vincula as partes não é de consumo, mas civil, de modo que não são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, os réus refutam que a atividade exercida pela G.A.S. configure pirâmide financeira. Sustentam que a rescisão contratual deve se dar em razão da ocorrência de caso fortuito/força maior, consistente na prisão de GLAIDSON e nas medidas constritivas de bens impostas no bojo de ação penal, afastando-se, consequentemente, o dever de arcarem com os prejuízos suportados pelos autores. Os réus G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, MYD ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS e MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA comunicaram a interposição de agravo de instrumento (autuado sob o n° 0738091- 20.2021.8.07.0000) em face das decisões que determinaram a medida cautelar de arresto de valores a eles pertencentes (ID 109858544). Ao recurso foi negado provimento (cf. acórdão anexo – ID 125980037). Citada (ID 109137621), a ré MARKALUA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA apresentou contestação intempestivamente (ID 134508486). Foi certificada a sua revelia (ID 133879338). A representação processual da parte ré está regular (IDs 109858526, 109858532, 115988351, 115988353, 115988355, 115988356 e 134509857). Em réplica (IDs 113882552 e 134957066), os autores sustentam a independência desta demanda relativamente àquelas que tramitam na seara criminal, discordando, portanto, do requerimento de suspensão do processo formulado pelos réus. Reiteram a responsabilidade objetiva e solidária das empresas rés, argumentando que são sociedades consorciadas, e que é caso de desconsideração da personalidade jurídica. Repisam os argumentos aventados na inicial quanto aos pleitos condenatórios e de rescisão contratual. No mais, manifestaram o desinteresse de produzirem outras provas. Saneado o processo (ID 137628558), foi indeferido o pedido de suspensão do andamento processual por prejudicialidade externa, rejeitada a preliminar de nulidade de citação arguida pela ré MARKALUA e reconhecida a legitimidade dos requeridos para figurar no polo passivo da demanda. Ainda, estabelecidas a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie e a inversão do ônus da prova em desfavor dos réus. Intimada a se manifestar quanto à produção probatória, a parte ré quedou inerte (ID 140112872). Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. [...]” A r. sentença, confirmando a tutela de urgência deferida nos autos (id. 44460320), julgou os pedidos procedentes, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida: a) Rescindir os 08 (oito) contratos de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos firmados entre as partes (IDs 103473683, 103473678, 103473680, 103473682, 103473676, 103473673, 103473675 e 103473671). b) Condenar os requeridos, solidariamente, a ressarcir aos autores o montante de R$ 615.000,00 (seiscentos e quinze mil reais), que deverá ser monetariamente atualizado pelo índice do sistema de cálculo deste E. TJDFT, desde os respectivos desembolsos dos importes que o compõem, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. c) Condenar os requeridos, solidariamente, a pagar aos autores os valores dos rendimentos vencidos e não creditados até a rescisão contratual, antecipada pela decisão de ID 104534052 (01/10/2021), acrescidos de correção monetária pelo índice do sistema de cálculo deste E. TJDFT e juros de mora de 1% ao mês, desde os respectivos vencimentos - 25/09/2021, 26/09/2021, 27/09/2021 -, estes delimitados em cada contrato. Diante da sucumbência, arcarão os réus com o pagamento das custas e despesas do processo, além do pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com arrimo no art. 85, §2o, CPC. Declaro resolvido o mérito do processo, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.” A ré Markalua Consultoria e Tecnologia Ltda interpôs apelação (id. 44460553), na qual suscita a nulidade da sua citação. Afirma que encerrou suas atividades em abril/2021 em virtude da prisão de sua sócia-administradora, razão pela qual não pode ser considerado válido, para fins de citação, o recebimento do mandado por porteiro e, consequentemente, a apelante-ré não pode ser considerada revel. Defende sua ilegitimidade passiva, pois os apelados-autores celebraram contrato de prestação de serviços com G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda, não havendo relação jurídica entre aqueles e a apelante-ré. Argui que os apelados-autores não comprovaram a suposta ligação entre as pessoas jurídicas rés ou sua alegada participação na cadeia de fornecimento. Alega que inexiste relação de consumo a justificar a inversão do ônus da prova. Verbera que os apelados-autores não se desincumbiram do ônus de demonstrar a ilicitude da conduta empresarial. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, bem como da gratuidade de justiça. Ainda, pede (pág. 14): “[...] b) Seja declarada a citação da apelante nula, bem como revogados os efeitos da revelia; c) Seja a apelada citada para, querendo, apresentar suas contrarrazões d) Seja reformada integralmente a sentença, acolhendo as preliminares arguidas em sede de defesa e reforçadas no presente recurso de apelação para que seja o processo extinto sem resolução de mérito em face da apelante; e) Seja a sentença reformada que todo o pleito autoral seja julgado improcedente em face da apelante; f) Que seja condenada a Apelada aos pagamentos de todas as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados de acordo com os critérios previstos no artigo 85 do CPC”. Carlos Antonio Correa de Viana Bandeira e Mariane Palhares Borges de Viana Bandeira apresentaram contrarrazões (id. 44460557), nas quais pleiteiam o desprovimento do recurso. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira (id. 44640184), a apelante-ré recolheu o valor do preparo recursal (ids. 45248495/45248496). Decido. O art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC estabelece que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V- confirma, concede ou revoga tutela provisória;”. O Relator, no entanto, poderá atribuir o efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da r. sentença, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, §4o, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a apelante-ré foi considerada citada em 11/11/21 após o recebimento da carta e assinatura do AR por Leonardo Campos (id. 44460362). A referida citação (id. 44460362) ocorreu no endereço Estrada do Galeão, 02701, Salas 205 e 206, Portuguesa, Rio de Janeiro- RJ, CEP: 21.931-387, condizente com o indicado na junta comercial (id. 44460317), razão pela qual se aplica a teoria da aparência. Destaque-se que o fato de a Sra. Marcia Pinto dos Anjos, sócia-administradora da apelante-ré, encontrar-se presa à época da citação não implica necessariamente no reconhecimento da interrupção das atividades empresariais da sociedade limitada, tampouco afasta a regularidade da citação, inclusive porque, nos termos do estatuto social (id. 44460523, pág. 4), é expressamente permitida a outorga de poderes de representação e administração a outrem. Ademais, o reconhecimento da revelia da apelante-autora (id. 44460529, pág. 5), após a certificação da intempestividade de sua contestação (id. 44460518), não gera os efeitos previstos no art. 344 do CPC, pois os litisconsortes passivos apresentaram contestação tempestiva (id. 44460364), art. 345, inc. I, do CPC. Esclareça-se que os apelados-autores celebraram contratos de “prestação de serviços para terceirização de trader de criptotivos” com G.A.S. Consultoria e Tecnologia Ltda (ids. 44460135/44460137), e a apelante-autora está arrolada nos extratos de id. 44460314 (págs. 2/13) entre aqueles que efetuaram o pagamento dos rendimentos dos investimentos aos apelados-autores. Assim, os apelados-autores são destinatários finais dos serviços, e a apelante-ré também é fornecedora, visto que se amoldam aos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90, razões pelas quais a apelante-ré é legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, e o julgamento do litígio deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor. Saliente-se que há solidariedade na reparação de eventuais danos causados entre os integrantes da mesma cadeia de fornecimento, arts. 7o, parágrafo único; 14; 25, § 1o, e 34 do CDC. Acrescente-se que os apelados-corréus confirmaram, em sua contestação (id. 44460364, pág. 2), a interrupção dos pagamentos. Portanto, o inadimplemento, ainda que parcial das obrigações, tornou-se incontroverso nos autos. Desse modo, no atual momento processual, não se vislumbram a probabilidade de provimento do recurso ou a relevância na fundamentação. Tampouco há risco de dano grave ou de difícil reparação, pois eventuais prejuízos materiais poderão ser prevenidos com a prestação de caução em eventual cumprimento provisório de sentença ou reparados em ação própria. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora